Tribunal: TJBA
Processo: 8056382-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056382-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADOS: FLAVIA SILVEIRA DIDIER e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA PENHORA E O DESBLOQUEIO DA CONTA DOS EXECUTADOS.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA
. POSSIBILIDADE DO DEVEDOR POUPAR VALORES SOB A REGRA DA IMPENHORABILIDADE, NO PATAMAR DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS, INCLUSIVE AQUELES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE OU FUNDO DE INVESTIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n°
8056382-56.2023.8.05.0000
,
oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo
Recorrid
os

a
CONSTRUTORA LUCAIA LTDA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.